Tribunal: TJMT
Processo: 0038871-08.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038871-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BELMIRO DO AMARAL - CPF: 126.402.801-63 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), ANDREA DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 395.835.701-68 (APELADO), JAQUELINE APARECIDA DO AMARAL - CPF: 545.182.371-53 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA AMARAL - CPF: 697.549.691-91 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO BASE E PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO – ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários, apesar da alegação de erro na base de cálculo e no período de correção do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os cálculos feitos pela contadoria judicial devem ser retificados diante da identificação de equívocos na base de cálculo e no período de atualização, em desconformidade com a sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial deve observar as configurações estabelecidas na sentença transitada em julgado, não podendo alterar a base de cálculo ou o período de atualização sem respaldo na decisão exequenda.

A verificação de erro material nos cálculos justifica sua correção, sob pena de execução indevida e violação à coisa julgada.

O respeito à sentença executada assegura a observância dos critérios definidos no título judicial, impedindo que a fase de cumprimento modifique indevidamente os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A contadoria judicial deverá seguir os critérios estabelecidos na sentença exequenda, sendo inadmissível a alteração da base de cálculo e do período de atualização sem fundamento no título judicial.

A verificação de erros nos cálculos justifica sua retificação para garantir a execução nos exatos termos do título judicial.

O cumprimento da sentença não pode modificar as disposições estabelecidas na decisão transitada em fase julgada, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KIRTON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0038871-08.2014.8.11.0041, movida pelo autor\apelado BELMIRO DO AMARAL, homologou o cálculo da contadoria judicial e
julgou extinto

o cumprimento de sentença, nos termos dos art’s. 523 e 924, II, do CPC, e, ao final, determinou:

a-)
a expedição de alvará em favor da parte exequente\apelada, para levantamento do valor de R$9.574,65, conforme apurado no cálculo de id. 224580816, que
deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento
;

b-)
a expedição de outro alvará em favor do executado\apelante para levantamento do saldo remanescente.

Irresignado, a instituição financeira alega que:

- o depósito judicial realizado foi apenas a título de garantia do juízo, não tendo natureza de pagamento/cumprimento de obrigação, de modo que o enquadramento da extinção do feito é descabido (art. 924, II do CPC);

- o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria para que se apurasse eventual montante devido e, após ser intimada para se manifestar sobre os cálculos, apontou excessos no cálculo;

- foi utilizado saldo base equivocado;

- equivocadamente, o Juízo singular determinou, em decisão já transitada em julgado, que os valores fossem atualizados somente até a data do depósito da garantia, contudo, na parte dispositiva da sentença extintiva atacada, determinou que os valores fossem corrigidos pela poupança até a data do levantamento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de desconstituir a sentença, a fim de que o cálculo seja refeito nos termos acima alinhavados.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 224580836).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a douta Magistrada
a quo
deixou de apreciar os excessos apontados pela instituição financeira, nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, onde demonstrou a utilização de saldo base equivocado para o cômputo da diferença por si devida.

Conforme cálculo de id.
131159058
, foi utilizado equivocadamente o saldo base de R$1.121,00 (um mil, cento e vinte e um reais) considerando a data de 31.01.1989, confira-se:

Entretanto, em manifestação de id. 224580819, o banco informou que esse saldo não é a base correta a ser utilizada, porque a parte embargada\apelada efetuou um saque em 13.01.1989 no montante de NCz$100.00,00 (cem mil cruzados novos), sendo que o saldo a ser utilizado para a aplicação do expurgo referente ao Plano Verão é o do dia 16.01.1989, qual seja NCz$1.021,00 (mil e vinte e um cruzados novos), conforme extrato abaixo:

Percebe-se que a Contadoria aponta que o valor de NCz$1.121,00 (um mil, cento e vinte e um cruzados novos) estaria depositado até 31.01.1989, o que não condiz com a realidade do extrato.

Ademais, percebe-se que a douta Julgadora
a quo
incidiu em contradição, ao consignar na parte dispositiva da sentença recorrida, o seguinte:

a-)
a expedição de alvará em favor da parte exequente\apelada, para levantamento do valor de R$9.574,65, conforme apurado no cálculo de id. 224580816, que
deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento
;

Isso porque, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 224580792, 25.10.2021, decisão já transitada em julgado) determinou que os valores pretendidos pelo Apelado fossem atualizados somente até a data do depósito da garantia, confira-se:

(...)

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Assim, considerando que as partes divergem quanto ao valor do débito, determino a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do débito.
Deverá o expert proceder a atualização da dívida até a data do depósito (ID 25891122 – Pág. 3)
, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo. No cálculo deverá considerar juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios, conforme explanado acima.

Com o retorno dos autos, as partes deverão se manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me concluso após.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Desse modo, não há que se falar em correção até o efetivo levantamento, uma vez que já restou decidido que a atualização se dará até a data do depósito.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, a fim de que os autos retornem à origem, para que a Contadoria Judicial refaça os cálculos obedecendo os seguintes parâmetros:

- saldo do dia 16.01.1989, na quantia de NCz$ 1.021,00 (mil e vinte e um cruzados novos);

- atualização da dívida até a data do depósito (id. 224581162 – Pág. 3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025